Tribunal: TJMT
Processo: 1014834-03.2024.8.11.0055
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014834-03.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), ALESSANDRO RODRIGUES NEVES - CPF: 992.005.701-00 (APELANTE), VANIRA ANDREIA DE ARAUJO - CPF: 054.949.856-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO CONTRATUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA INVIÁVEL. MANUTENÇÃO DA BUSCA E APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por
A.R.N
.
contra sentença da 3ª Vara Cível de Tangará da Serra, que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo BANCO DAYCOVAL S.A., consolidando a posse e o domínio pleno do bem em favor da instituição financeira. A parte apelante sustenta a abusividade dos juros remuneratórios pactuados e pleiteia a descaracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Cinge-se a controvérsia a verificar
se a taxa de juros remuneratórios superior a uma vez e meia a média de mercado configura abusividade passível de revisão judicial
e
estabelecer se, reconhecida a abusividade, seria possível afastar a mora e extinguir a ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa de juros contratada (3,32% a.m. e 47,98% a.a.) não ultrapassa significativamente a média de mercado apurada pelo Banco Central à época da contratação (2,12% a.m. e 28,58% a.a.), não se revelando, portanto, abusiva à luz da jurisprudência do STJ.

O Superior Tribunal de Justiça admite a revisão de juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, mediante demonstração concreta de abusividade, o que não foi comprovado no presente caso (REsp 1.061.530/RS).

A superação da média de mercado por pequena margem, ainda que superior a uma vez e meia, não justifica, por si só, intervenção judicial, especialmente quando ausente demonstração de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual relevante.

A descaracterização da mora depende do reconhecimento prévio da abusividade dos encargos contratuais, o que não ocorreu, devendo ser mantida a validade da mora e da ação de busca e apreensão nos moldes do Decreto-Lei 911/1969.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A estipulação de juros remuneratórios ligeiramente superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade ou prática usurária.

A revisão judicial das cláusulas contratuais exige prova concreta de onerosidade excessiva ou desvantagem desproporcional, não sendo admitida com base apenas em critérios quantitativos genéricos.

A descaracterização da mora contratual pressupõe a constatação de cláusula abusiva ou ilegalidade nos encargos, o que não se verificou no caso.

É legítima a consolidação da posse e domínio do bem fiduciário em favor da instituição financeira quando comprovada a mora e inexistente abusividade contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ,
AgInt
no
AREsp
1493171/RS.

R E L A T Ó R I O

EXMO.

SR.

DES.

MARCOS

REGENOLD

FERNANDES

(RELATOR)

Egrégia

Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALESSANDRO RODRIGUES NEVES
contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da
3ª Vara Cível de Tangará da Serra
, que deu procedência aos pedidos formulados por Banco Daycoval S.A. nos autos da Ação de Busca e Apreensão para consolidar a posse e domínio pleno do bem em favor da instituição financeira.

Em suas razões, a parte apelante alega, em síntese, que as taxas de juros praticadas no contrato firmado com a instituição financeira superam uma vez e meia a taxa média praticada pelo mercado à época da contratação, o que, conforme aduz, por si só, configura ato ilícito passível de desconstituir a mora.

Afirma, também, que basta que a taxa contratada esteja acima de uma vez e meia a taxa média praticada pelo mercado apurada pelo Banco Central para que se configure a abusividade.

Defende, outrossim, que a fundamentação utilizada pelo MM. Juiz de Direito afronta o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.061.530/RS, razão pela qual requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a abusividade dos juros moratórios, com a limitação das taxas à média
praticada pelo mercado, e a descaracterização da mora, com a extinção da ação de busca e apreensão.

Nas contrarrazões, a instituição financeira defende a válida constituição em mora do devedor, bem como a legalidade das taxas de juros contratadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Cumpridos

os

requisitos

de

admissibilidade,

submeto

o

recurso

ao

julgamento

colegiado.

É

o

relatório.

Inclua-se

em

pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO.

SR.

DES.

MARCOS

REGENOLD

FERNANDES

(RELATOR):

Egrégia

Câmara:

Como visto,
trata-se
de recurso de apelação cível interposto por
Alessandro Rodrigues Neves

contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Tangará da Serra, que deu procedência aos pedidos formulados por Banco Daycoval S.A. nos autos da Ação de Busca e Apreensão para consolidar a posse e domínio pleno do bem em favor da instituição financeira
, nos seguintes termos:

“
[...]
Analisando os autos, verifico que a parte autora ajuizou a presente demanda visando a apreensão do bem descrito na inicial, que lhe foi alienado fiduciariamente em garantia, com fundamento no Decreto-lei 911/69, haja vista que a parte requerida não cumpriu com as obrigações avençadas no contrato celebrado entre as partes.

Nessa esteira, verifico que os documentos apresentados com inicial são suficientes para comprovar os requisitos necessários para a
busca e apreensão, eis que comprovam a existência de relação contratual com a parte requerida, por meio do contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, acostado no id 176676542, bem como a mora no id 176676546. Nesse sentido o julgado ora colacionado:

[...]

No que tange aos juros remuneratórios, para que seja reconhecida a sua abusividade, é necessário que esteja uma vez e meia acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

[...]

No caso dos autos, verifico que restou pactuada a taxa de juros remuneratórios de 3,32% a.m. e 47,98% a.a., sendo que no id 195846215- Pág. 8 a parte embargante demonstrou que a taxa média do mercado aplicável a operação em comento era de 2,12% a.m. e 28,58% a.a., sendo que, uma vez e meia desta taxa, corresponde a 3,18% e 42,87%
a.a.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade, salvo quando exceder significativamente esse parâmetro, o que não se verifica no caso concreto.

No presente caso, a taxa de juros contratada está um pouco acima de uma vez e meia a taxa média de mercado, o que, embora superior, não extrapola de forma manifesta e injustificada o padrão usualmente praticado no mercado financeiro, tampouco evidencia conduta abusiva ou prática usurária.

Nesse contexto, não se mostra cabível a intervenção judicial para limitar os juros remuneratórios, sob pena de indevida ingerência no conteúdo obrigacional livremente pactuado entre as partes, em desacordo com o princípio dapacta sunt servanda.

Neste sentido, é a jurisprudência do STJ
:

[...]

Portanto, mantenho a taxa de juros remuneratórios contratualmente estipulada.

Por fim, no que tange ao pedido de afastamento da mora, em consonância com a orientação definida na decisão paradigma, RESP 1.061.530/RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/08, a jurisprudência consolidada na 2ª Seção quanto ao tema é a seguinte:

[...]

In
casu
, considerando que não foi constatada ilegalidade, rejeito o pedido de afastamento da mora.

Ante o exposto
, com fundamento no art. 3º e parágrafos do Decreto-lei 911/69,
julgo procedente o pedido
, consolidando nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na petição inicial, cuja apreensão liminar torno definitiva.

A título de sucumbência,
condeno
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50, eis que foram concedidos os benefícios da justiça gratuita a parte requerida.

Por fim,
julgo extinto o processo
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
[...]”

Nas razões recursais, a parte apelante sustenta, em suma, que os juros pactuados no contrato celebrado com a instituição financeira ultrapassam em mais de
uma vez e meia
a taxa média de mercado vigente à época da contratação, o que, segundo argumenta, configura

prática abusiva e enseja o afastamento da mora.

Alega, ainda, que a simples constatação de que a taxa estipulada excede uma vez e meia a média divulgada pelo Banco Central é suficiente para caracterizar a abusividade.

Argumenta, por fim, que a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau contrariou o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS, motivo pelo qual requer a reforma do
decisum
, com o reconhecimento da abusividade dos encargos moratórios, a limitação dos juros à taxa média de mercado e a consequente descaracterização da mora, com a extinção da ação de busca e apreensão.

Pois bem
.

A controvérsia posta nos autos se insere no contexto de relação contratual bancária firmada entre as partes, cujos efeitos são regulados, além da legislação civil, pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a aplicabilidade das normas consumeristas às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297/STJ.

Nesse cenário, admite-se a revisão judicial de cláusulas contratuais, desde que presentes elementos concretos que revelem onerosidade excessiva, abusividade de encargos ou violação aos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do equilíbrio contratual. Ressalta-se, todavia, que tal intervenção judicial se reveste de caráter excepcional, demandando prova efetiva da desvantagem excessiva ou da desproporcionalidade nas prestações.

Com efeito, embora o princípio do
pacta sunt servanda
, segundo o qual os contratos fazem lei entre as partes, possa ser relativizado nas hipóteses em que configurada abusividade ou desequilíbrio substancial, não se pode admitir sua mitigação de forma apriorística ou automática, sob pena de afronta à segurança jurídica e à própria função social do contrato.

No caso em apreço, a parte
apelante
pleiteia a revisão contratual sob o argumento de abusividade na taxa de juros remuneratórios, requerendo sua limitação à média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação
e a consequente descaracterização da mora
.

Não merece acolhimento a pretensão.

Na linhade julgamento do Superior Tribunal de Justiça, a abusividade das taxas de juros remuneratórios contratadas somente emergirá quando o percentual avençado for superior a
uma vez e meia
, ou
ao dobro
ou
ao triplo
da taxa média de mercado(
REsp.
nº 1.359.365/RS), ou seja,
a mera superação da taxa média
de mercado não é suficiente para caracterizar abusividade
, sendo necessário que a discrepância seja substancial e injustificada.

Ainda, o STJ, no
REsp.
1.061.530/RS, entendeu ser admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situaçãoexcepcionais, “
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada,ante às peculiaridades do caso concreto
”.

Comprovada a abusividade, o percentual excedente, como regra, deverá ser reduzido ao patamar da taxa média. Contudo,a média de mercado é baliza interpretativa, e não parâmetro fixo. Caberá ao juiz, em cada caso, verificar as peculiaridades e os riscos do negócio discutido, para então constatar se os juros são ou não abusivos.

No presente caso,
extrai-se do
site
do Banco Central que
a taxa média apurada para a modalidade, em março de 2023, foi de 2,12% ao mês
e
28,58% ao ano
.

Vejamos:

(
Fonte
:
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Por sua vez, a taxa praticada no caso concreto era de 3,32% ao mês (47,98% ao ano)
,
o que, à luz da jurisprudência pátria,

não se revela abusiva
, visto quenão supera o dobro da taxa média praticada pelo mercado à época da
contratação
.

Além disso,
tendo em vista que a interpretação da abusividade deve levar em consideração as peculiaridades do caso concreto e o percentual apenas
não deve ultrapassar o dobro ou mesmo o triplo da taxa média praticada pelo mercado, entendo que a cobrança um pouco superior a uma vez e meia não é abusiva ou excessivamente onerosaaoconsumidor, muito menos torna necessária a intervenção do Poder Judiciário.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73,
"é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais,desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade(capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada- art. 51, § 1º, do CDC)fique cabalmente demonstrada,ante as peculiaridades do julgamento em concreto.
" 2. Prevaleceu o entendimento de quea taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas
o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso
.Ao contrário,a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.
Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média
.3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. (...)”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1493171 RS 2019/0103983-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/03/2021, grifo nosso)

Assim, considerando que o contrato foi celebrado dentro dos parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie, e não tendooApelante se desincumbido do ônus de demonstrar eventual abusividade em suas cláusulas, impõe-se a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Consigne-se que o princípio do
pacta sunt servanda
pode ser mitigado em relações consumeristas, admitindo-se a revisão de cláusulas desproporcionais, porém, para que haja intervenção judicial, é necessário que a taxa de juros contratual seja
significativamente
superior à média de mercado, o que não ocorre no presente caso.

Corroborando este entendimento, destaca-se
:

“
DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
[...]
Os contratos bancários podem ser revisados pelo Judiciário quando houver comprovação de abusividade nos encargos, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano não é, por si só, indicativa de abusividade, devendo-se considerar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do
Brasil.
A taxa de juros pactuada somente pode ser considerada abusiva se superar
significativamente
a taxa média de mercado, caracterizando onerosidade excessiva ao consumidor
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10026745120258110041, Relator.:
SERLY
MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/04/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2025
, grifo nosso
)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO - CONFIGURAÇÃO DA MORA - REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.
[...]
1.

A estipulação de juros remuneratórios ligeiramente superiores à média de mercado não caracteriza abusividade
, salvo demonstração cabal de onerosidade excessiva ou desvantagem desproporcional ao consumidor.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10075732020228110002, Relator.: MARIA HELENA
GARGAGLIONE
POVOAS, Data de Julgamento: 30/04/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2025)

Vale ressaltar que a mora da
parte a
pelante é incontroversa, tendo em vista que deixou de efetuar os pagamentos desde
setembro
/2024 e a
notificação extrajudicial foi regularmente enviada ao endereço informado no contrato, preenchendo o requisito legal para constituição em mora.

Dessa forma, a pretensão revisional deve ser
rejeitada
, assim como o pedido acessório de afastamento da mora, dependente logicamente do reconhecimento de cláusula abusiva, o que não ocorreu no presente caso.

Diante d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença por estes e seus próprios fundamentos.

Desprovido o recurso, majoro os honorários
advocatícios
para 15% sobre o valor da causa, atento, ainda, ao disposto no art. 98, § 3º, do CPC, tendo em vista que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025